Tribunal: TJDFT
Processo: 0059174-87.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0059174-87.2008.8.07.0001 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: FERNANDO SALUSTIANO DO BOMFIM FILHO DESPACHO Ciente da petição do apelante-réu (id. 69393320). A matéria será apreciada no julgamento da apelação, incluída na pauta da 8a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE – 12/3/2025 a 19/3/2025. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora